Tribunal: STF
Processo: ARE 1540887
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. 1. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE. DECISÃO FAVORÁVEL À PARTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 4º E 488 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. ALEGADA OCORRÊNCIA DE EVICÇÃO. INACOLHIMENTO. PLENO CONHECIMENTO DO ADQUIRENTE SOBRE AS CONDIÇÕES DOS PROPRIETÁRIOS ANTERIORES DO IMÓVEL E DAS PENHORAS REALIZADAS EM SUA MATRÍCULA. DEMANDANTE QUE NÃO SOMENTE SABIA DOS RISCOS DA SUPOSTA EVICÇÃO DO IMÓVEL, COMO TAMBÉM DISPENSARA CONTRATUALMENTE A RESPONSABILIDADE DA ALIENANTE SOBRE PREJUÍDOS DAÍ ADVINDOS. 3. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTÊNCIA. TENTATIVA DE ALTERAR/MASCARAR A VERDADE DOS FATOS. EXEGESE DOS ARTS. 80 E 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 4. TENCIONADA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE FORMA EQUITATIVA, DIANTE DO ELEVADO VALOR DA CAUSA (R$5.029.346,90). IMPORTE ARBITRADO, NA ORIGEM, EM 10% SOBRE AQUELE. PLEITO INACOLHIDO. VERBA FIXADA NOS TERMOS EXPRESSOS DO ART. 85, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADEMAIS, IMPORTE ELEVADO QUE É INSUFICIENTE PARA SUSTENTAR A DIMINUIÇÃO DO MONTANTE. INTELIGÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1.076 DA CORTE DE CIDADANIA. INAPLICABILIDADE, IN CASU, DO §8º DO ART. 85 DO CÓDIGO FUX. 5. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS, NOS TERMOS DO ART. 85, §§1º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, incisos I e IV; 4º; 5º, caput, incisos XXXIV e XXXV; 37, caput; e 66, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “ao contrário do que foi decidido, a questão constitucional suscitada não demanda tal reexame, mas sim uma análise aprofundada dos dispositivos constitucionais violados”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar o caso à luz da legislação infraconstitucional aplicada, bem como reexaminar fatos e provas, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula n° 279/STF.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de março de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente